Tribunal: CARF
Processo: 10140.721139/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.721139/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.946 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
MAISFÁCIL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
- ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO. PARTICIPAÇÃO DE SÓCIOS EM OUTRAS EMPRESAS.
GRUPO ECONÔMICO. EXCESSO DE RECEITAS.
É de se excluir do Simples Nacional a empresa cujos sócios participam da
administração de outras empresas, nessa modalidade, que compõem grupo
econômico, e cuja receita bruta total excede o limite legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.721139/2012-91
Fl. 977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.946 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721139/2012-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felícia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Rafael Taranto Malheiros.
Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
A contribuinte acima qualificada foi excluída do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional) com efeitos a partir de 15 de agosto de 2008, em
virtude de sócio ou titular ser administrador ou equiparado de outras pessoas jurídicas
com fins lucrativos, cuja receita bruta global ultrapassou o limite previsto no inciso II
do caput do art. 3o da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, infringindo o inciso
V, § 4o do art. 3o da referida LC no 123, conforme Ato Declaratório Executivo 13, de
25 de maio de 2012 (fls. 404).
A exclusão ocorreu em face da Representação Fiscal de fls. 442-456, tendo em
vista que a receita bruta total do grupo de empresas, cujos sócios são os mesmos,
ultrapassou o limite legal de R$ 2.400.000,00 no referido ano-calendário.
Ciente desta decisão em 24/05/2012 (DOU fls. 405), a contribuinte apresentou
impugnação em 22/06/2012 (fls. 411-425), onde alegou, em síntese, após historiar os
fatos e os motivos fáticos e jurídicos da exclusão, o seguinte:
a) foi excluída do Simples Nacional com base no Art. 3o, da LC n. 123/2006,
nos termos da representação fiscal apresentada. No entanto, não há comprovação da
ocorrência das condições legais impeditivas;
b) o “grupo econômico de fato” não consiste em hipótese impeditiva de acesso
ao Simples Nacional, tanto menos está a situação arrolada no Art. 3o, § 4o, V, da LC
123/2006. Igualmente não consiste em motivo determinante para a exclusão do
Simples Nacional, na forma do referido dispositivo, o fato de haver relações de
parentesco entre os sócios da requerente com os sócios das demais sociedades
indicadas como supostas integrantes do “grupo econômico de fato”, bem assim o fato
de ter havido, antes do ingresso no Simples Nacional, diversas operações societárias.
c) a caracterização da hipótese do Art. 3o, § 4o, V, da LC 123/2006, dependia,
assim, da demonstração cabal de que, em 01/07/2007, um dos sócios exercia
concretamente a função de administrador de outra pessoa jurídica; e que a soma da
receita bruta anual desta, se somada a da requerente, ultrapassava o limite do inciso II
do Art. 3o da LC 123/2006;
d) deveras, e em reforço argumentativo, nem mesmo há “grupo econômico de
fato” na situação colocada. Há, sim, sociedades distintas que exercem, cada qual,
atividades específicas – uma exerce atendimento, outra exerce cobrança, outra presta
serviço de senhas, outra lida com leituras – que foram criadas por diferentes
indivíduos para desenvolverem atividade de prestação de serviços em diferentes
localidades – uma exerceu atividade em alguns municípios do Estado do Rio de
Janeiro, do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, ou do Espírito Santo – e para
diferentes clientes – concessionárias de fornecimento de energia, concessionárias de
fornecimento de água e coleta de esgoto, empresas privadas de diferentes naturezas –
realizada por pessoas da mesma família, aproveitando do networking de negócios
criado pelos seus membros;
Fl. 978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.946 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721139/2012-91

e) no caso em tela, não comprovou que Valdomiro Flores Nogueira e Arthur
Lemos Nogueira Filho que eram sócios da impugnante em 15/05/2008, exerciam a
administração de outra sociedade;
f) esqueceu-se, ainda, que o valor da receita bruta global só é relevante se
conjugado às outras condições previstas no Art. 3o, § 4o, V, da LC 123/2006, qual seja,
o sócio da pessoa jurídica pretendente ao Simples Nacional exerça concreta e
comprovadamente a função de administrador de outra pessoa jurídica; e que ambos se
materializem em um mesmo ano-calendário. Além do que sequer existe o tal “grupo
econômico de fato”.
g) portanto, para todos os efeitos legais, não há condições de procedibilidade
para a exclusão definitiva do Simples. Por fim requer, seja mantida no Simples
Nacional.
Juntou os documentos de fls. 426 e seguintes.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO. PARTICIPAÇÃO DE SÓCIOS EM OUTRAS EMPRESAS.
GRUPO ECONÔMICO. EXCESSO DE RECEITAS.
É de se excluir do Simples Nacional a empresa cujos sócios participam da
administração de outras empresas, nessa modalidade, que compõem grupo
econômico, e cuja receita bruta total excede o limite legal.

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
A contribuinte foi excluída do Simples porque foi apurado excesso de receita
sobre o limite legal de R$ 2.400.000,00 considerando-se sua receita e das empresas das quais
seus sócios igualmente faziam parte, conforme ADE no 12. São elas:
1 Contafacil Serviços Expressos Ltda – EPP;
2 Maisfacil Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda – ME;
Fl. 979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.946 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721139/2012-91

3 Contafacil-MS Cobranças Atendimentos e Serviços Ltda – ME e
4 Contafacil ES Cobranças Atendimentos e Serviços Ltda ME;
5 Pagueaqui Recebimento e Serviços Ltda EPP.
A exclusão tem por fundamento o inciso V, § 4o do art. 3o da Lei Complementar
no 123, de 2006.
A fundamentação da representação fiscal que embasa o ADE n. 11/2012, editado
pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em Campo Grande, MS, partiu da premissa de que a
contribuinte, conjuntamente com outras 04 (quatro) empresas, formaria "grupo econômico de
fato" administrado por Arthur Lemos Nogueira e Deyse Liliana Faccin, estrategicamente
desmembrado para "usufruir de forma dissimulada e indevida tratamento tributário privilegiado",
perfazendo modalidade impeditiva de fruição do SIMPLES NACIONAL prevista no Art. 30, §
40, V, da Lei Complementar n. 123/2006.
Decidiu-se pela exclusão da requerente do SIMPLES NACIONAL em razão dos
documentos juntados, que indicariam a constituição das 05 (cinco) empresas por pessoas de
elevado grau de parentesco e a alternância das pessoas entro os quadros societários das empresas,
um revezamento constante de sua sede, a identidade do quadro de funcionários e dos contratos
firmados.

Grupo familiar

Fl. 980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.946 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721139/2012-91

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte.
Em sede recursal, a Recorrente se limitou a gravitar sobre os argumentos já
levantados em sede de impugnação.
Dado o contexto, em vista do disposto no § 3° do art. 57 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
n° 343/2015 - RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do seu voto condutor, in verbis:
Com efeito, verifica-se que o casal Arthur Lemos Nogueira e Deyse Liliana
Faccin, e seus filhos e parentes, com suporte técnico do contador Luiz Fernando Ferreira da Silva
(v. Representação Fiscal de fls. 439-453, geriram um grupo de empresas, a saber: Contafácil
Serviços Expressos Ltda – EPP; Maisfácil Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda – ME;
Contafácil-MS Cobranças Atendimentos e Serviços Ltda – ME; Pagueaqui Recebimento e
Serviços Ltda. – EPP; e Contafácil-ES Cobranças Atendimentos e Serviços Ltda. - ME.
Quanto ao primeiro requisito para exclusão do Simples Nacional invocado pela
autoridade lançadora (v.supra), qual seja a participação dos mesmos sócios em outra empresa,
verifica-se o seguinte, na dicção da Representação Fiscal (fls. 453, item 85-86):
85. Arthur Lemos Nogueira e Deyse Liliana Faccin, conforme demonstra os fatos
concretos, constituíram estas empresas ora em seus próprios nomes, ora em nome de
filhos menores, ora em nome de pessoas com as quais possuem elevado grau de
parentesco. Promoviam ainda alternância destas pessoas nos quadro societários e um
frequente revezamento de endereços de suas sedes. Esta estratégia tem por finalidade
deliberada pulverizar receitas ou meramente a criação de empresas que se sucedem
mantendo o mesmo objeto social, o mesmo quadro de funcionários e os mesmos
contratos de prestação de serviços.
86. O modus operandi aqui descrito revela-se mero ardil para usufruir de forma
dissimulada e indevida tratamento tributário privilegiado.
Constou na referida Representação inúmeros fatos que demonstram à exaustão a
interligação entre todas essas empresas, em face de manterem o mesmo endereço, sítio único na
internet, empregados comuns etc., bem como e principalmente entre seus sócios, que se
revezavam na direção e administração delas, como segue (excertos):
MAIFACIL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11. A empresa
foi constituída em 15/05/2008 e seu quadro societário inicialmente era composto por
Valdomiro Flores Nogueira, pai de Arthur Lemos Nogueira, e Arthur Lemos Nogueira
Filho, menor, filho de Deyse Liliana Faccin e Arthur Lemos Nogueira. Sua sede se
localizava na rua Cândido Mariano, 1359, em Campo Grande-MS.
12. Em 28/12/2010 retiram-se da sociedade Valdomiro Flores Nogueira e Arthur Lemos
Nogueira Filho, dando lugar a Arthur Lemos Nogueira e Deyse Liliana Faccin. E em
20/05/2011 o endereço da sede da empresa foi alterado para a rua 15 de Novembro, 532,
Campo Grande-MS.
13. A sociedade tem como objeto a prestação de serviços de atendimento a clientes das
concessionárias de serviços públicos e de empresas privadas.
(...)
24. Como se observa, desde a constituição das empresas há uma intensa e singular
alternância de pessoas que gravitam, conforme demonstram os fatos, à volta do casal
Fl. 981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.946 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721139/2012-91

Arthur Lemos Nogueira e Deyse Liliana Faccin. E todas estas pessoas pertencem a um
mesmo grupo familiar conforme revela a representação gráfica abaixo...
PROCURAÇÕES OUTORGADAS
25. Conforme a procuração lavrada no 8° Tabelião de Notas, em 08/11/2006 (anexo 01),
a empresa Contafacil, representada por sua sócia-administradora Deyse Liliana Faccin,
constituiu como seu bastante procurador Arthur Lemos Nogueira. A referida procuração
confere por prazo indeterminado poderes para isoladamente gerir e administrar todos os
negócios, direitos e interesses da empresa.
26. Embora Deyse Liliana tenha formalmente se desligado da empresa Contafacil em
17/10/2007, dando lugar ao cunhado Valdomiro Flores, este outorgou procuração para a
mesma conferindo-lhe amplos poderes para representar a empresa Contafacil, conforme
procuração lavrada no 7° Tabelionato de Notas, em 28/08/2008 (anexo 01).
27. Posteriormente, o cunhado Valdomiro Flores foi substituído por Sileste Gabriel,
mãe de Deyse Liliana. E em 14/04/2009 Sileste Gabriel outorgou procuração para
Deyse conferindo-lhe amplos poderes para representar a empresa Contafacil, conforme
procuração lavrada no 7° Tabelionato de Notas (anexo 01).
28. Percebe-se que embora se promova sucessivas alterações nos quadros societários
das empresas Pagueaqui e Contafacil, a administração efetiva destas sempre esteve a
cargo do casal Arthur Lemos Nogueira e Deyse Liliana Faccin.
COINCIDÊNCIA DE ENDEREÇOS
29. No período de 11/02/2010 a 07/07/2010 o endereço cadastral da empresa Pagueaqui
foi Rua Gonçalves Luiz Martins, 371 Centro Jaraguari-MS. A partir de 22/02/2010 este
mesmo endereço passou a ser o endereço cadastral das empresas Contafacil e
Contafacil-MS. E a partir de 23/02/2010 passou a ser também o da empresa Contafacil-
ES.
30. Em diligência realizada no endereço cadastral atual de Pagueaqui Recebimentos e
Serviços Ltda. rua José de Alencar, 358, Sala B1, Centro Campo Grande-MS – não se
localizou esta empresa. Nos dados cadastrais do "Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
CNPJ" da empresa Pagueaqui consta o telefone "6733822455". Ao ligar para este
número a fiscalização foi atendida pela recepcionista que se identificou como "Eva
Contafacil". A mesma informou que o sr. Arthur Lemos Nogueira poderia ser
encontrado naquele endereço, qual seja, rua 15 de Novembro, n° 532. Este é o endereço
da sede da empresa Maisfacil Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. No dia
21/12/2011 a fiscalização entregou neste endereço o Termo de Início de Procedimento
Fiscal TIPF da empresa Pagueaqui Recebimentos e Serviços Ltda (Mandado de
Procedimento Fiscal MPF 0140100.2011.00498) ao senhor Arthur Lemos Nogueira,
que se identificou no campo "cargo" do TIPF como "sócio-proprietário" da mesma.
31. Nos dados cadastrais do CNPJ das empresas Contafacil, Maisfacil, Contafacil-MS e
Contafacil-ES também consta o mesmo número de telefone "6733822455".
32. Assim, no dia 12/01/2012 foi entregue neste mesmo endereço o TIPF da empresa
Contafacil Serviços Expressos Ltda (MPF 0140100.2011.00495) ao senhor Arthur
Lemos Nogueira, que se identificou no campo "cargo" do TIPF como "Diretor Geral" da
empresa.
33. O TIPF das empresas Contafacil-MS (MPF 0140100.2011.00499) e Contafacil-ES
(MPF 0140100.2011.00497) foram encaminhados por via postal para a rua Gonçalves
Luiz Martins, 371 Centro Jaraguari-MS, em 02/03/2012.
Posteriormente, o senhor Arthur Lemos Nogueira entrou em contato telefônico com a
fiscalização confirmando o recebimento dos termos e que os documentos solicitados
seriam apresentados pelo contador das empresas, Luiz Fernando Ferreira da Silva. Os
documentos foram entregues à fiscalização em 21/03/2012.
34. Em 09/04/2012 a fiscalização esteve no endereço rua 15 de Novembro, 532, para
entregar o TIPF da empresa Maisfacil Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (MPF
Fl. 982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.946 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721139/2012-91

0140100.2011.00496). Entretanto, o imóvel estava desocupado e passando por
reformas. Ao telefonar para o número 6733822455, a atendente informou que o
"escritório" havia mudado para a rua Rachid Neder, 115. Assim, o referido TIPF foi
recebido neste endereço pelo senhor Arthur Lemos Nogueira em 11/04/2012, que se
identificou como "Diretor-Comercial". Os documentos foram apresentados pelo
contador Luiz Fernando Ferreira da Silva em 07/05/2012
(...)
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
35. No TIPF da empresa Contafacil Serviços Expressos Ltda a fiscalização solicitou a
apresentação de contratos de prestação de serviços celebrados com terceiros. O
contribuinte
apresentou
os
contratos
PJU/195CO/042002
(Enersul),
ENJU075ENO/062010 (Enersul), 015/2.011 (Sanesul) e 011/2003 (Águas Guariroba),
conforme anexo 02.
36. O contrato PJU/195CO/042002 foi celebrado em 26/04/2002 entre a Empresa
Energética de Mato Grosso do Sul S.A. Enersul e Contafacil Brasil Ltda, denominação
anterior da empresa Pagueaqui Recebimentos e Serviços Ltda. Na cláusula 13° deste
contrato constam na condição de fiadores, garantidores e devedores solidários da
contratada Arthur Lemos Nogueira e Deyse Liliana Faccin, os quais assinam ao final
como intervenientes.
37. No "Nono Termo Aditivo para Rerratificação ao Contrato PJU/195CO/042002",
assinado em 11/05/2009, já aparece como contratada a empresa Contafacil Serviços
Expressos Ltda. Ou seja, o contrato celebrado entre a empresa Pagueaqui Recebimentos
e Serviços Ltda e a Enersul foi posteriormente repassado para a empresa Contafacil
Serviços Expressos Ltda.
Importante observar que este termo aditivo foi assinado por Arthur Lemos Nogueira na
condição de "Diretor Administrativo" da empresa Contafacil.
38. O contrato N° 011/2003 foi celebrado em 20/08/2003 entre a Águas Guariroba S.A.
e Contafacil Brasil Ltda, denominação anterior da empresa Pagueaqui Recebimentos e
Serviços Ltda.
39. A cláusula quinta do termo aditivo deste contrato, de 31/07/2009, trata do termo de
cessão de direitos e assunção de obrigações em que a empresa Pagueaqui Recebimentos
e Serviços Ltda cede todos os direitos e obrigações para a empresa Contafacil Serviços
Expressos Ltda. Assinam este termo aditivo pela empresa Pagueaqui Arthur Lemos
Nogueira e Deyse Liliana Faccin, como sócios-proprietários.
40. É importante notar que assinam o referido "Termo de Cessão de Direitos e Assunção
de Obrigações" pela empresa cedente (Pagueaqui) Arthur Lemos Nogueira e pela
empresa cessionária (Contafacil) Deyse Liliana Faccin. É cristalina aqui a percepção de
que a gestão destas empresas confundem-se nas pessoas de seus administradores.
41. O contrato ENJU/075ENO/ 062010 foi celebrado em 18/06/2010 entre Empresa
Energética de Mato Grosso do Sul S.A. Enersul e Contafacil Serviços Expressos Ltda.
Pela empresa Contafacil assina o contrato Sileste Gabriel e como fiadores, garantidores
e devedores solidários Arthur Lemos Nogueira e Deyse Liliana Faccin. Saliente-se
ainda que Deyse tem procuração da mãe (Sileste) com amplos poderes para administrar
a empresa, conforme mostrado no item 28.
42. De fato, em 22/09/2010, Deyse assina o "Instrumento Particular de Primeiro Aditivo
ao Convênio para Prestação de Serviços de Arrecadação N° ENJU/075ENO/062010"
pela empresa Contafacil e ainda como fiadora.
43. No terceiro termo aditivo observa-se que no campo "contato" consta Arthur e no "e-
mail" consta arthur@contafacil.net, nos dados relativos à contratada Contafacil.
44. No TIPF concernente a empresa Contafacil-MS Cobranças, Atendimentos e
Serviços Ltda solicitou-se também a apresentação de contratos de prestação de serviços
celebrados com terceiros. O contribuinte apresentou o contrato n° 460010608, celebrado
Fl. 983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.946 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721139/2012-91

com a Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S.A. Enersul em 02/06/2008,
conforme anexo 02.
45. Como se vê, o referido contrato foi firmado com a empresa Contafacil Serviços
Expressos Ltda, tendo sido assinado por Arthur Lemos Nogueira e Deyse Liliana
Faccin. Importante observar que em 02/06/2008 o quadro societário desta empresa era
composto por Valdomiro Flores Nogueira Filho e o menor Arthur Lemos Nogueira
Filho.
46. Em 12/11/2008 o contrato n° 460010608 foi transferido para a empresa Maisfacil
Cobranças, Atendimento e Serviços Ltda, CNPJ 09.555.050/000100, conforme
"Instrumento Particular de Sub-Rogação ao Contrato 4600010608/08" . É relevante
atentar que Arthur Lemos Nogueira assina este instrumento particular como Diretor
Administrativo da cedente, Contafacil Serviços Expressos Ltda, e Deyse Liliana Faccin
como Diretora Comercial da cessionária, Maisfacil Cobranças, Atendimento e Serviços
Ltda.
47. Em 01/02/2010 outro "Instrumento Particular de Sub-Rogação ao Contrato
4600010608/08" é celebrado. Desta feita a empresa Maisfacil Cobranças, Atendimento
e Serviços Ltda cede todos os direitos e obrigações relativos aos serviços objeto do
contrato 4600010608/08 para a empresa Contafacil-MS Cobranças, Atendimentos e
Serviços Ltda. Repare-se na estreita semelhança entre as denominações das empresas
que se sucedem na execução do contrato e ainda no fato de a empresa Contafacil-MS ter
sido constituída em 18/01/2010, ou seja, há apenas 13 dias da assunção do contrato em
questão.
48. Importante destacar que assinam este contrato Deyse Liliana Faccin como
Administradora da cedente, Maisfacil Cobranças, Atendimento e Serviços Ltda, e como
Sócia Administradora da cessionária, Contafacil-MS Cobranças, Atendimentos e
Serviços Ltda, e Arthur Lemos Nogueira como representante do filho menor, sócio-
proprietário da cessionária, Contafacil-MS Cobranças, Atendimentos e Serviços Ltda.
49. A empresa Contafacil-ES Cobranças, Atendimentos e Serviços Ltda, em
atendimento ao solicitado no TIPF, apresentou o contrato de prestação de serviços n°
460010609 celebrado com a Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. Escelsa em
02/06/2008. Como se observa, este contrato também foi firmado com a empresa
Contafacil Serviços Expressos Ltda.
50. Posteriormente o contrato n° 460010609 foi cedido para a empresa Maisfacil
Cobranças, Atendimento e Serviços Ltda, CNPJ 09.555.050/000100, conforme Termo
de Cessão celebrado em 01/10/2008. Desta feita, o Termo de Cessão é assinado por
Arthur Lemos Nogueira na condição de Diretor-Comercial tanto da cedente, Contafacil
Serviços Expressos Ltda, como da cessionária, Maisfacil Cobranças, Atendimento e
Serviços Ltda.
51. E por fim, o citado contrato foi também repassado da empresa Maisfacil Cobranças,
Atendimento e Serviços Ltda para a empresa Contafacil-ES Cobranças, Atendimentos e
Serviços Ltda, conforme Termo de Cessão lavrado em 01/02/2010. O referido Termo de
Cessão segue assinado por Deyse Liliana Faccin e Arthur Lemos Nogueira como
representantes de ambas empresas.
SÍTIO DO GRUPO NA INTERNET
52. O grupo de empresas aqui caracterizado mantém um sítio no endereço
"www.contafacil.net", conforme mostra as telas juntadas no anexo 03, onde é
denominado "REDE CONTAFÁCIL".
53. Na tela "NOSSA EMPRESA" há um histórico da evolução da Rede Contafácil.
Segundo consta ali a rede iniciou suas atividades em Mato Grosso do Sul no ano de
1999. Em 2003 expandiu sua rede de arrecadação em MS e Rio de Janeiro. No ano de
2006 passou a prestar serviços para a Escelsa no Espírito Santo e também para a Celpa
no Pará. E em 2007 para a Cemat, em Mato Grosso. Segundo a tela "MAPA DE
ATENDIMENTO", a Rede Contafácil está presente em 13 estados e no DF..
Fl. 984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.946 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721139/2012-91

54. Na tela "FALE CONOSCO" consta como endereço da Rede Contafácil a rua
Cândido Mariano, 1359 Centro Campo Grande-MS. E telefone para contato (67)
33822455, ou seja, o mesmo telefone das empresas Pagueaqui Recebimentos e Serviços
Ltda e Contafacil Serviços Expressos Ltda.
55. Importante observar que neste endereço estão localizadas as empresas Contafacil
Serviços Expressos Ltda (06.253.153/000208), Maisfacil Cobranças e Atendimentos
Ltda (09.555.050/000100, até 10/05/2011), Contafacil-MS Cobranças, Atendimentos e
Serviços Ltda (11.467.807/000236) e Contafacil-ES Cobranças, Atendimentos e
Serviços Ltda (11.471.415/000240).
56. Destarte, é intuitivo concluir que a "REDE CONTAFÁCIL" veiculada no sítio
"www.contafacil.net" é constituída pelas empresas Pagueaqui Recebimentos e Serviços
Ltda, Contafacil Serviços Expressos Ltda, Maisfacil Cobranças e Atendimentos Ltda,
Contafacil-MS Cobranças, Atendimentos e Serviços Ltda e Contafacil-ES Cobranças,
Atendimentos e Serviços Ltda.
(...)
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA AUTOS N° 000032070.2011.5.24.0002 -
(ANEXO 05)
60. Mauricéia Gomes de Brito Salomão ingressou com ação trabalhista alegando, entre
outros fatos, que trabalhou para a empresa Contafacil-MS Cobranças, Atendimentos e
Serviços Ltda desde o ano de 2006, fato este incontroverso pois não foi contestado pela
reclamada. Entretanto, conforme declarado nas GFIP's (anexo 06), a segurada
empregada Mauricéia manteve vínculos empregatícios com a empresa Pagueaqui
Recebimentos e Serviços Ltda. no período de 11/2006 a 06/2010 e com a empresa
Contafacil-MS de 07/2010 a 12/2010.
61. A testemunha indicada pela autora, Marilene Sanches Franco, afirmou que trabalhou
para a ré (empresa ContafacilMS) de 08/01/2007 a 28/04/2011. Na verdade, conforme
declarado nas GFIP 's (anexo 06), Marilene trabalhou para a empresa Pagueaqui
Recebimentos e Serviços Ltda no período de 01/2007 a 06/2010 e para a empresa
Contafacil-MS de 07/2010 a 04/2011.
62. A testemunha indicada pela ré, Edmilson Bandeira Junior, asseverou que trabalha
para a ré desde outubro/2005. No entanto, conforme declarado nas GFIP's (anexo 06), o
segurado empregado manteve vínculo empregatício com a empresa Contafacil Serviços
Expressos Ltda no período de 10/2005 a 12/2008, com a empresa Maisfacil Consultoria
e Assessoria Empresarial Ltda de 01/2009 a 02/2010 e com a empresa ContafacilMS de
02/2010 a 07/2011.
63. Como se observa, os segurados empregados são deslocados de uma empresa para
outra de acordo com a conveniência de seus administradores. Entretanto, conforme os
depoimentos, estes segurados empregados não fazem qualquer distinção entre as
empresas, considerando-se todo o período laboral como um único vínculo empregatício.
E saliente-se que não houve qualquer contestação pela outra parte quanto ao fato.
(...)
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA AUTOS N° 00012461.2010.5.24.0091 (ANEXO
05)
67. Na primeira audiência a empresa Contafacil Serviços Expressos Ltda foi
representada pelo preposto Almir Paulino de Souza. Como se sabe, o preposto é aquele
que conhece toda a rotina da empresa e dos empregados, os turnos existentes, os
intervalos de horários, as políticas de benefícios, as rotinas de admissão e demissão, etc.
Assim, é natural que esta incumbência seja assumida por empregados da empresa.
68. No entanto, o preposto Almir Paulino de Souza nunca trabalhou formalmente para a
reclamada Contafacil Serviços Expressos Ltda, ou seja, seu vínculo empregatício
ocorrera com outras empresas. Na data desta audiência, 12/04/2010, possuía vínculo
empregatício formalizado com a empresa Pagueaqui Recebimentos e Serviços Ltda.
Fl. 985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.946 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721139/2012-91

Este vínculo compreendeu o período de 01/06/2002 a 30/06/2010. Na sequência
manteve vínculo empregatício de 01/07/2010 a 01/06/2011 com a empresa Contafacil-
MS. (Anexo 06: Relatório CNIS Consulta Vínculos Empregatícios do Trabalhador).
69. Na audiência de 08/06/2010 compareceu como preposto da empresa Contafacil
Serviços Expressos Ltda, Edmilson Bandeira Junior. Este manteve vínculo empregatício
formal com a reclamada de 03/10/2005 a 31/12/2008. De 01/01/2009 a 02/02/2010 o
seu vínculo foi com a empresa Maifacil Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. E
no período de 03/02/2010 a 29/07/2011 seu vínculo empregatício migrou para a
empresa Contafacil-MS. Ou seja, na data da audiência, 08/06/2010, o preposto da
empresa Contafacil Serviços Expressos Ltda era segurado empregado da empresa
Contafacil-MS Cobranças, Atendimentos e Serviços Ltda. (Anexo 06: Relatório CNIS-
Consulta Vínculos Empregatícios do Trabalhador).
70. Estas evidências demonstram claramente que embora sob nomes empresariais
diversos, estas empresas se confundem em uma única e assim são tratadas por seus
funcionários e prepostos junto à justiça trabalhista.
(...)
CONCLUSÃO
84. Assim, conforme delineado pelos fatos aqui expostos, as empresas Pagueaqui
recebimento e Serviços Ltda EPP, CNPJ 04.716.037/0001-71, Contafacil Serviços
Expressos Ltda EPP, CNPJ 06.253.153/0001-27, Maisfacil Consultoria e Assessoria
Empresarial
Ltda
ME,CNPJ
09.555.050/0001-00,
Contafacil-MS
Cobranças
Atendimentos e Serviços Ltda ME, CNPJ 11.467.807/0001-55 e Contafacil-ES
Cobranças Atendimentos e Serviços Ltda ME, CNPJ 11.471.415/000160, constituem
um grupo econômico de fato, tendo sua administração a cargo de Arthur Lemos
Nogueira e Deyse Liliana Faccin.
85. Arthur Lemos Nogueira e Deyse Liliana Faccin, conforme demonstra os fatos
concretos, constituíram estas empresas ora em seus próprios nomes, ora em nome de
filhos menores, ora em nome de pessoas com as quais possuem elevado grau de
parentesco. Promoviam ainda alternância destas pessoas nos quadro societários e um
frequente revezamento de endereços de suas sedes.
Esta estratégia tem por finalidade deliberada pulverizar receitas ou meramente a criação
de empresas que se sucedem mantendo o mesmo objeto social, o mesmo quadro de
funcionários e os mesmos contratos de prestação de serviços.
86. O modus operandi aqui descrito revela-se mero ardil para usufruir de forma
dissimulada e indevida tratamento tributário privilegiado.(n/grifos).

Todos esses fatos estão solidamente comprovados nos anexos juntados a partir das
fls. 17 e seguintes.
Constata-se, ademais, que a sociedade foi constituída em 06/05/2008 (v. contrato
constitutivo, fls. 356-358), pelos sócios Valdomiro Flores Nogueira (pai de Arthur Lemos
Nogueira) e Arthur Lemos Nogueira Filho, filho de Arthur Lemos Nogueira e Deyse Liliana
Faccin, que era menor impúbere e foi representado pelos pais.
Em 16/12/2010 os sócios foram substituídos pelo casal Arthur Lemos Nogueira e
Deyse Liliana Faccin (v. alteração contratual, fls. 359-362), que administravam a empresa (v.
cláusula sétima, fls. 360). Na verdade as empresas eram administradas pelo casal ostensivamente
ou por meio dos filhos e do pai de Arthur Lemos Nogueira.
Valdomiro Flores Nogueira também foi sócio da Contafacil-ES Cobranças
Atendimentos e Serviços Ltda. (fls. 376-378 ) exercendo sua administração (cláusula sétima, fls.
377), juntamente com Arthur Filho, representado pelos pais.
Fl. 986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.946 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721139/2012-91

Destarte, o histórico contido na Representação (fls. 442-456), estribado em farta
documentação (fls. 17 e seg. ) demonstram à exaustão, com fulcro nos contratos sociais das
empresas, a urdidura do conjunto de sociedades que eram administradas pelo casal. Dessa forma,
firmamos a convicção de que houve a participação de sócios como administradores nas outras
empresas citadas, configurando a primeira hipótese prevista no dispositivo legal acima.
Quanto à segunda hipótese, ou seja, se os faturamentos das empresas superaram o
limite de R$ 2.400.000,00, a resposta também é positiva, não obstante a impugnante não ter
impugnado diretamente o fato, vez que reiterou apenas a inocorrência da primeira hipótese legal,
aduzindo que inexistia grupo econômico e, em razão disso, não estaria impedida de permanecer
no Simples Nacional.
Todavia, não procede a alegação. De fato, ao se abonar a argumentação de que
todas essas empresas na verdade são uma só, fracionadas apenas para beneficiar-se da tributação
simplificada, o que restou demonstrado com fartura de provas, é de se considerar a totalidade de
suas receitas.
Assim sendo, constata-se que as receitas das empresas Pagueaqui, CNPJ
04.716.037/0001-71, e Contafácil, CNPJ 06.253.153/0001-27, do exercício 2008, excederam o
limite isencional, a saber: receita bruta da Pagueaqui: R$ 1.251.303,45; receita bruta da
Contafácil: R$ 1.328.133,45, que somam: R$ 2.579.436,90, conforme consulta ao portal IRPJ.

Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 987
DF CARF MF
Documento nato-digital